Tribunal: CARF
Processo: 13971.720304/2014-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.720304/2014-65
ACÓRDÃO
2201-011.937 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO
ITAJAÍ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/03/2009 a 31/12/2009
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE ORIGEM.
A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de
concordância com os fundamentos da decisão recorrida (inciso I do § 12 do
art. 114 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 - RICARF).
AÇÃO JUDICIAL. PREVENÇÃO DA DECADÊNCIA. LANÇAMENTO DE CRÉDITO.
Os créditos tributários lançados com a finalidade exclusiva de prevenir a
decadência terão sua exigibilidade suspensa até a ulterior decisão com
trânsito em julgado, exarada em pleito judicial cujo objeto recaia sobre os
fatos geradores lançados. Descabida a apreciação das razões de mérito
apresentadas pelo sujeito passivo por parte da autoridade administrativa,
uma vez que a decisão judicial se sobreporá em relação a decisão
administrativa.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES
LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.

Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.937 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720304/2014-65
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 5 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Wilderson Botto (substituto), Thiago Álvares
Feital e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente). Ausente a Conselheira Luana Esteves
Freitas.

RELATÓRIO
Trata-se de lançamento fiscal de contribuições previdenciárias em face do sujeito
passivo acima identificado, tendo sido lavrados os seguintes Autos de Infração, referentes ao
período de 03/2009 a 12/2009:
 AI DEBCAD no 51.050.587-2, correspondente as seguintes contribuições
previdenciárias: a) contribuições patronais, incidentes sobre a remuneração
paga a segurados empregados e contribuintes individuais (levantamentos E
– Segurados Empregados e A – Seg Contrib Individuais – Autônomos”; e b)
contribuições ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais
do trabalho (SAT/RAT), incidente sobre a remuneração paga aos segurados
empregados (levantamento E – Segurados Empregados).
 AI DEBCAD no 51.050.588-0, correspondente às contribuições para as
terceiras entidades e fundos (SALÁRIO EDUCAÇÃO, INCRA, SENAI E SESI),
que tiveram como fatos geradores as remunerações de segurados
empregados (levantamento E – Segurados Empregados).
Informa a autoridade fiscal que as bases de cálculo são aquelas declaradas pela
empresa Autuada na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) no
período fiscalizado.
Segundo a Fiscalização, a entidade se enquadrou como entidade isenta da
contribuição previdenciária patronal ao preencher o campo FPAS com o código 639. No campo
Fl. 587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.937 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720304/2014-65
3
destinado ao registro da alíquota RAT a contribuinte informou zero. Assim, embora tenha
declarado a remuneração dos segurados empregados e contribuintes individuais, se isentou das
contribuições patronais incidentes.
Afirma, ainda, que os lançamentos foram constituídos em cumprimento à decisão
judicial exarada nos autos da Ação Civil Pública no 21165-69.2013.4.01.3400, que determinou a
Secretaria da Receita Federal que constituísse os créditos da seguridade social dos anos de 2004
em diante, até 31/12/2009, sendo que os créditos devem permanecer suspensos, não podendo
ser realizada a cobrança até ulterior decisão judicial.
Cientificada da autuação, a Contribuinte apresentou Impugnação, com as seguintes
alegações:
- Apresentou Agravo de Instrumento diante da decisão que deferiu a liminar na
Ação Pública no 21165-69.2013.4.01.3400, o qual foi distribuído perante o Tribunal Regional da 1a
Região (Sétima Turma), sob o número 0011884-70.2014.4.01.0000, porém, até o momento, não
foi apreciado.
- Os autos de infração não merecem acolhimento, haja vista que a ora impugnante
detém a condição de fato e de direito, como entidade beneficente de assistência social, com
certificação (CEBAS) em dia.
- Discorre sobre o perfil da entidade, de filantropia, sem fins lucrativos e
beneficente, que visa a promoção da educação e da assistência social, conforme estabelecido em
seu estatuto.
- Discorre sobre a imunidade das contribuições destinadas a outras entidades e
fundos.
Ao final, requer que sejam declarados insubsistentes os Autos de Infração.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (SC), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação, cuja decisão foi consubstanciada no
Acordão no 07-35.563, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2009 a 31/12/2009
AÇÃO JUDICIAL. PREVENÇÃO DA DECADÊNCIA. LANÇAMENTO DE CRÉDITO.
Os créditos tributários lançados com a finalidade exclusiva de prevenir a
decadência terão sua exigibilidade suspensa até a ulterior decisão com trânsito
em julgado, exarada em pleito judicial cujo objeto recaia sobre os fatos geradores
lançados. Descabida a apreciação das razões de mérito apresentadas pelo sujeito
passivo por parte da autoridade administrativa, uma vez que a decisão judicial se
sobreporá em relação a decisão administrativa.
Impugnação Improcedente
Fl. 588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.937 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720304/2014-65
4
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão de primeira instância em 06/11/2014, por via postal (A.R. de
fl. 518), a Contribuinte, por meio de procurador legalmente habilitado, apresentou, em
04/12/2014, o recurso Voluntário de fls. 521/533, repisando as alegações da Impugnação e
acrescendo que a Ação Civil Pública no 2008.34.00.033047-3 foi julgada improcedente, o que
também deve ocorrer com a Ação Civil Pública no 21165-69.2013.4.01.3400, pois reconhecida a
validade dos certificados que atestam a sua condição de beneficente de assistência social.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade. Portanto,
merece ser conhecido.
Tendo em vista que a Recorrente repete em seu Recurso Voluntário as mesmas
alegações da Impugnação, as quais foram exaustivamente analisadas pelo colegiado de origem,
nos termos do inciso I do § 12 do art. 114 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, declaro concordar com os fundamentos da decisão
recorrida, cujo acórdão se encontra às fls. 499/503 e segue transcrito abaixo:
Em que pese os argumentos apresentados pelo contribuinte, em defesa do
caráter filantrópico da instituição e do direito à isenção de contribuições
previdenciárias, verifica-se que não possuem o condão de afastar/nulificar os
lançamentos em epígrafe.
Consoante relatado, os presentes lançamentos foram constituídos em
cumprimento a decisão judicial exarada nos autos da Ação Civil Pública no 21165-
69.2013.4.01.3400, impetrada pelo Ministério Público Federal, em trâmite na
Seção Judiciária do Distrito Federal da 14o Vara Federal, que determinou a
Secretaria da Receita Federal que constituísse os créditos da seguridade social dos
anos de 2004 em diante, até 31/12/2009, com a finalidade de prevenir a
decadência. Consoante se infere da cópia da referida decisão, fls. 5-7, o MM Juiz
determinou, ainda, que os créditos devem permanecer sobrestados após a
conclusão do Processo Administrativo Fiscal, não sendo realizada a cobrança até
ulterior decisão judicial.
Na referida Ação Civil Pública, e como bem expõe o REFISC, o Ministério Público
Federal pleiteia a anulação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social – CEBAS concedido à Unidavi para os triênios 2004-2006 e 2007-2009. Aduz
o referido órgão que as entidades educacionais não gozam de imunidade quanto
Fl. 589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.937 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720304/2014-65
5
às contribuições para seguridade social e que, além disso, a Unidavi não preenche
os requisitos dispostos no art. 55 da Lei 8.212/1991.
Assim sendo, os AI(s) foram lavrados com a finalidade de dar cumprimento à
decisão judicial, cujo escopo é o de evitar a decadência dos créditos tributários,
sendo descabida, portanto, a análise dos argumentos meritórios apresentados
pelo contribuinte em sede de impugnação, porquanto são objeto da Ação Civil
Pública, e a decisão com trânsito em julgado a ser proferida neste último
prevalecerá sobre o julgamento em sede administrativa.
Ressalte-se que a exigibilidade dos créditos tributários decorrerá da decisão final
da Ação Civil Pública, e deverá ser observada pela Secretaria da Receita Federal. E,
em sendo esta favorável ao contribuinte, os créditos tributários ora lançados
serão extintos.
Em face do exposto, manifesto-me pela procedência dos créditos tributários
lançados.
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente traz, ainda, a informação de que a Ação
Civil Pública no 2008.34.00.033047-3 foi julgada improcedente, sustentando que essa decisão
também deve ocorrer com a Ação Civil Pública no 21165-69.2013.4.01.3400, pois reconhecida a
validade dos certificados que atestam a sua condição de beneficente de assistência social.
No entanto, não há como acolher a sua alegação. Quanto ao entendimento que
consta das decisões proferidas pela Administração Tributária ou pelo Poder Judiciário, embora
possam ser utilizadas como reforço a esta ou aquela tese, elas não se constituem entre as normas
complementares contidas no art. 100 do CTN e, portanto, não vinculam as decisões desta
instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados e às partes inseridas no processo de que
resultou a decisão.
No presente caso, a Ação Civil Pública que originou o procedimento fiscal é diversa
daquela cujo resultado foi trazido pela Recorrente, de modo de o lançamento fiscal deve ser
mantido até ulterior decisão judicial naquela ação.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 590
DF CARF MF
Original